Tribunal: STF
Processo: HC 269807
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. CONTRABANDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRETENDIDA REDUÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  

Relatório
1. Habeas corpus impetrado, em 19.3.2026, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Gil Rodrigo Gonçalves de Lima, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.040.336/PR, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 2.12.2024, pelo juízo da Terceira Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR (Ação Penal
n. 5000418-38.2023.4.04.7002) à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no caput do art. 334-A do Código Penal (contrabando). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, nas modalidades prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor equivalente a cinco salários-mínimos. Narrou-se na denúncia:
“Conforme se depreende dos autos, no dia 13/8/2021, por volta das 8:45 horas, em Santa Terezinha de Itaipu/PR (km 714 da BR 277), o DENUNCIADO, de forma livre e voluntária, consciente da ilicitude de sua conduta, foi abordado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal no momento em que tinha em seu poder mercadorias proibidas de origem e procedência estrangeira carregadas no veículo FIAT ARGO 1.0, placas RAF-0325, de propriedade de CARLOS KLUSENER (CPF nº 316.710.980-72). 
Lavrado o Boletim de Ocorrência nº 1675543210813084555
e o Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias nº 0917500-131076/2021, constatou-se que o DENUNCIADO carregava 2.910 (dois mil, novecentos e dez) maços de cigarros ‘Bugs Bar’, avaliados em R$ 83.778,90. 
As mercadorias estavam acondicionadas no porta-malas e assoalho interno do veículo. Diante dos fatos, foi lavrado o presente boletim, sendo veículo, pessoa e mercadorias encaminhadas à Receita Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos de praxe. O DENUNCIADO afirmou, no momento da apreensão, que as mercadorias seriam revendidas em sua loja em Balneário Camboriú e teria pago o valor de R$15.000,00. 
O valor dos impostos devidos na operação foram calculados em R$ 61.996,39 (sessenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos) (ev. 1, p. 37)” (fl. 1, e-doc. 2). 

3. Em 17.6.2025, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. PRELIMINARES. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ANPP. MEDIDAS DESPENALIZADORAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO ÓRGÃO ACUSADOR PELO DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LESIVIDADE. CONTUMÁCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. MANTIDO QUANTUM DE AUMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CRITÉRIOS. QUANTUM MANTIDO. 
1. A propositura de medidas despenalizadoras, a exemplo da suspensão condicional do processo e do acordo de não persecução penal, não constitui direito subjetivo do acusado, cabendo ao órgão acusador, no exercício de sua discricionariedade, avaliar as particularidades do caso concreto para decidir pela sua aplicação, considerando a necessidade e a suficiência dessas medidas para a reprovação e prevenção do delito (Precedentes do STJ). Caso em que o órgão acusador manifestou-se expressamente sobre o descabimento das medidas despenalizadoras quando do oferecimento da denúncia. 
2. Inaplicável o Princípio da Insignificância ao crime de contrabando de cigarros eletrônicos, dada a acentuada lesividade do produto à saúde pública. Diferentemente do cigarro comum, cujo consumo implica a destruição imediata, sendo necessária constante reposição, o cigarro eletrônico é reutilizável, de modo que a mesma pessoa pode usar um único dispositivo por meses, ou anos, bastando-lhe repor a essência utilizada para produzir o vapor. Assim, quando se trata da apreensão significativa de cigarros eletrônicos, como no caso em tela, a destinação comercial é mais facilmente verificável. 
3. Ainda, a contumácia no agir da parte ré fragiliza seja reconhecida a insignificância da conduta. Precedentes. 
4. O trânsito em julgado de condenação por crime anterior após o presente fato impede apenas a caracterização da reincidência (art. 63, CP), sendo, porém, plenamente admissível a valoração a título de antecedentes, conforme a firme jurisprudência do STJ e deste Tribunal, razão pela qual a negativação resta mantida. Quantum acrescido pela vetorial mostrou-se proporcional e adequado. 
5. É caso de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, diante da confirmação dos fatos realizada pelo réu em juízo. Conforme o entendimento firmado nesta Corte (ENUL 0005472-39.2006.404.7205, j. 10/4/2014), a pena deveria ser atenuada na fração de 1/6 (um sexto). No entanto, deve-se atentar à impossibilidade de redução da pena provisória aquém do mínimo legal, na linha do Tema de Repercussão Geral 158, Tema Repetitivo 190 e da Súmula 231 do STJ. 
6. O réu concordou em participar do transporte das mercadorias, sendo, inclusive, remunerado para isso, de modo que aderiu à conduta delitiva, participação essa que seria determinante para o êxito da empreitada, não podendo ser considerada de menor importância, desimportando, pois, que não tenha alegado não ser o proprietário das mercadorias apreendidas. 
7. Para definição do valor da prestação pecuniária, devem ser levadas em conta as vetoriais do artigo 59 do Código Penal, a extensão do dano ocasionado pelo delito, a situação financeira dos agentes e a necessária correspondência com a pena substituída, elementos que, no caso, não autorizam a redução do valor estabelecido em sentença”
(fls. 18-19, e-doc. 4).

4. A Defensoria Pública da União interpôs recurso especial. Em 16.8.2025, a Vice-Presidente do Tribunal Regional não admitiu o recurso. 

5. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 3.040.336/PR. Em 17.12.2025, a Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal Justiça, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, que, em 3.3.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS ELETRÔNICOS. FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula 7/STJ. 
2. O recorrente foi condenado pelo crime de contrabando de cigarros eletrônicos (art. 334-A, caput, do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, substituída por prestação pecuniária equivalente a cinco salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade. 
3. O recorrente alegou que a fundamentação do acórdão recorrido não considerou adequadamente fatores que interferem na capacidade econômica real do condenado, como gastos familiares e despesas básicas de subsistência, e que não há necessidade de reexame de provas. 
II. Questão em discussão 
4. A controvérsia consiste em definir se a reavaliação da capacidade econômica do apenado, para fins de adequação do montante da prestação pecuniária estabelecida pelas instâncias ordinárias, configura matéria de direito ou reexame fático-probatório, procedimento vedado na via do recurso especial. 
III. Razões de decidir 
5. O Tribunal de origem fixou a prestação pecuniária considerando o valor dos bens apreendidos, o montante do prejuízo causado ao erário e a renda mensal declarada pelo próprio recorrente, em consonância com a jurisprudência do STJ. 
6. A revisão do montante da prestação pecuniária demandaria o reexame de fatos e provas, a qual somente é admitida em recurso especial em excepcional hipótese de valor teratológico, seja por ser exorbitante ou irrisório, o que não se verifica no caso concreto. 
7. A Súmula 7/STJ impede o reexame de matéria
fático-probatória, sendo necessário que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, que a solução da controvérsia independe de tal reexame. 
8. ‘Ademais, eventual dificuldade no cumprimento da sanção alternativa pode ser discutida perante o Juízo da Execução, que possui competência para adequar as condições de pagamento, inclusive autorizando o parcelamento do valor, de forma a não comprometer a subsistência do apenado’ (AgRg no AREsp 2918671 / PR, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN 26/11/2025).
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 
1. A Súmula 7/STJ impede o reexame de matéria
fático-probatória para revisão do valor da prestação pecuniária fixada pelas instâncias ordinárias. 
2. Eventual dificuldade no cumprimento da prestação pecuniária pode ser discutida perante o Juízo da Execução, que pode autorizar o parcelamento do valor” (fl. 20, e-doc. 3).

6. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega “desproporcionalidade na pena restritiva de direitos aplicada. O acusado possui uma renda mensal de R$ 5.000,00, conforme declarado, sendo assistido pela Defensoria Pública da União, o que evidencia sua hipossuficiência econômica. É um dado pacificado, não havendo necessidade de reexame de provas” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustenta que “o art. 45, § 1º, do Código Penal prevê que ‘a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância a fixada pelo juiz, não inferior a 1 salário-mínimo nem superior a 360 salários-mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação em reparação civil, se coincidentes os beneficiários’. Contudo, baseando-se em princípios constitucionais que regem todo ordenamento jurídico brasileiro, tais montantes não podem violar prejudicar a capacidade econômica real do assistido” (fl. 5, e-doc. 1). 

Ressalta pleitear apenas “a verificação jurídica da proporcionalidade do valor fixado de cinco salários-mínimos frente à capacidade econômica já assentada, o que constitui questão de direito. A proporcionalidade da pena restritiva de direito aplicada não condiz com a capacidade real do réu. A prestação pecuniária tem como finalidade a reparação do dano o caráter social, sendo o valor definido pelo juiz com base na capacidade econômica do réu e no prejuízo. Assim como na fixação de pena privativa de liberdade, o juiz tem parâmetros que devem ser observados na fixação da pena”(fl. 6, e-doc. 1). 

Conclui que “a fixação da prestação pecuniária em cinco salários-mínimos, desacompanhada de fundamentação concreta sobre a capacidade econômica real do assistido e ignorado a hipossuficiência presumida pela atuação esta Instituição, viola o Código Penal, o art. 45, § 1º, do Código Penal, bem como os princípios constitucionais de proporcionalidade e individualização da pena” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Ex positis, restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência, seja concedida a ordem no presente writ, com a concessão da ordem em Habeas Corpus, em definitivo, para que seja reduzida a prestação pecuniária ao patamar do mínimo legal, tendo em vista a fundamentação inadequada presente no acórdão e por contrariar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)” (fl. 7, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste à impetrante. 

8. Enfatize-se que o processo em análise não cuida de prisão do paciente, mas de pretensa redução de pena restritiva de direitos, na modalidade prestação pecuniária.

9. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que, embora seja possível discutir em habeas corpus questão referente à pena pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade, a impetrante deve apresentar “documento que indique estar o paciente sofrendo ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade”. Anotou que, “iniciado o cumprimento da pena, o condenado poderá, em incidente de execução, apresentar justificativa sobre eventual dificuldade do seu dever jurídico de efetuar o pagamento da prestação pecuniária, não sendo possível antever (e, portanto, antecipar-se ao órgão competente), dadas as justificativas que poderão ser apresentadas, se o juízo da execução determinará a imediata prisão do paciente” (HC n. 122.563, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).

Nesse mesmo sentido, HC n. 193.275, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 27.10.2020.

Na espécie, a impetrante não apresentou elementos capazes de indicar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, limitando-se a alegar que a pena pecuniária fixada pelas instâncias ordinárias seria desproporcional.

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se registrar que a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a quantia fixada pelo magistrado de primeiro grau a título de prestação pecuniária, nestes termos:
“Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal e ausente recurso do MPF, deve ser mantida a substituição por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. 
Resta avaliar o montante atribuído à última, objeto de irresignação recursal. 
A respeito, anoto que, resguardado o seu caráter reparatório, a fixação desta restritiva não se desvincula dos princípios gerais da individualização das penas. Assim, devem ser levadas em conta as vetoriais do artigo 59 do Código Penal, a extensão do dano ocasionado pelo delito, a situação financeira dos agentes e a necessária correspondência com a pena substituída. 
No caso, trata-se de crime contra a saúde pública, consubstanciado na apreensão de 2.910 maços de cigarros eletrônicos Bugs Bar, avaliados globalmente em R$ 83.778,90 (oitenta e três mil setecentos e setenta e oito reais e noventa centavos), apontando o valor de R$ 61.996,39 (sessenta e um mil novecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos) em tributos iludidos (II e IPI).
Em relação à condição financeira de GIL RODRIGO, de acordo com as informações prestadas em seu interrogatório (evento 50, TERMOAUD1), tem-se que aufere renda média mensal de R$ 5.000,00.
Esses elementos, vistos em conjunto, denotam a razoabilidade da fixação da prestação pecuniária no valor de 5 (cinco) salários-mínimos.
Tais montantes são suficientes para bem reprimir e inibir o risco da renovação da conduta e, ainda, assegurar a subsistência da entidade familiar” (fl. 16, e-doc. 4). 

11. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.040.336/PR, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática da Ministra Maria Marluce Caldas pela qual mantida a negativa de redução da pena restritiva de direitos, na modalidade prestação pecuniária, sob o fundamento do necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula n. 7 daquele Superior Tribunal:
“No caso, tendo o Tribunal de origem se atentado ao valor dos bens apreendidos, ao montante do prejuízo causado ao erário e à renda mensal declarada pelo próprio recorrente, rever a fixação da prestação pecuniária demandaria aprofundado revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 
Com efeito, no caso, o quantum fixado – 5 salários-mínimos – não se mostra montante teratológico, a ponto de, de plano, impor-se a necessidade de revisão do valor arbitrado pelas instâncias ordinárias.
A propósito, nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos deste Superior Tribunal de Justiça: (...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”
(fls. 25-28, e-doc. 3).

12. Na espécie vertente, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a pena de prestação pecuniária no valor de cinco salários-mínimos, com base na condição econômica do paciente, tendo sido analisada também a suficiência da sanção para a prevenção e reprovação do crime de contrabando e o valor da mercadoria apreendida com incidência dos tributos.

Foi realçado tratar-se de “crime contra a saúde pública, consubstanciado na apreensão de 2.910 maços de cigarros eletrônicos Bugs Bar, avaliados globalmente em R$ 83.778,90 (oitenta e três mil setecentos e setenta e oito reais e noventa centavos), apontando o valor de R$ 61.996,39 (sessenta e um mil novecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos) em tributos iludidos
(II e IPI). Em relação à condição financeira de GIL RODRIGO, de acordo com as informações prestadas em seu interrogatório (evento 50, TERMOAUD1), tem-se que aufere renda média mensal de R$ 5.000,00. Esses elementos, vistos em conjunto, denotam a razoabilidade da fixação da prestação pecuniária no valor de 5 (cinco) salários-mínimos” (fl. 16, e-doc. 4).

13. Para examinar a proporcionalidade da pena pecuniária, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES TRAZIDAS NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a matéria, limitou-se a assentar que ‘o Tribunal de origem entendeu razoável a quantia fixada a título de prestação pecuniária e, para tanto, levou em consideração a capacidade financeira do acusado e o elevado prejuízo econômico experimentado pelas vítimas (onze) do estelionato’. Concluiu, por conseguinte, que, ‘para rever o posicionamento da Corte local, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via especial ante a Súmula n. 7 do STJ’. 
II – Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a alteração da pena pecuniária implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.
III – Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, especialmente porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal opera no sentido de que ‘é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563/MG, rel. Min. Teori Zavascki). 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 201.566-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).

“’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA AO PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O ÓRGÃO JULGADOR A FIXAR O QUANTUM PENAL – INADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO
DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 188.144-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Não é possível ‘a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nessa linha, veja-se o HC 150.285 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 182.120-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A
MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. 
4. ‘É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014). 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.755-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).

No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas no Habeas Corpus n. 261.348, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.9.2025, e no Habeas Corpus n. 211.446, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 10.2.2022.   

14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora